Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-61.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016470-61.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIRGINIA RIBEIRO COELHO - CPF: 286.260.522-00 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CARGO PREEXISTENTE À LEI N. 8.880/1994. PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado na fase de liquidação por arbitramento, visando ao reconhecimento de diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, ao fundamento de que o cargo ocupado teria sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prejudicial de prescrição pode ser conhecida quando suscitada exclusivamente em contrarrazões; (ii) verificar se o cargo de Zeladora existia antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, de modo a ensejar o direito à diferença remuneratória pela conversão em URV.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição, por ser matéria que demanda pedido de reforma da decisão, não pode ser conhecida quando arguida exclusivamente em contrarrazões, dada a inadequação da via processual e a preclusão consumativa.

4.

O direito à recomposição remuneratória pela conversão em URV depende da existência do cargo ocupado pelo servidor antes da entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994, sendo irrelevante a data da posse.

5.

O cargo de Zeladora foi criado pela Lei Municipal nº 2/1983 e mantido pela Lei nº 295/1993, demonstrando preexistência à conversão monetária, ao contrário do alegado pelo Município.

6.

A Lei Municipal nº 568/1999 apenas reestruturou a carreira funcional já existente, não se tratando de criação de novo cargo.

7.

A jurisprudência local e a orientação do STJ (RE 561.836/RN) reconhecem o direito à diferença remuneratória quando há perda salarial comprovada em razão da conversão, como atestado por laudo pericial nos autos.

8.

O retorno dos autos ao juízo de origem é necessário para a continuidade da fase de liquidação.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição não pode ser conhecida quando arguida exclusivamente em contrarrazões, por inadequação da via processual.

2.

A existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 é suficiente para garantir ao servidor o direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV.

3.

Reestruturação de cargos não descaracteriza sua existência anterior à conversão monetária para fins de reconhecimento de perda salarial.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, art. 1.009, §1º; Leis Municipais n. 2/1983, n. 295/1993, n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; TJMT, ApCiv n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, ApCiv n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Virginia Ribeiro Coelho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença está manifestamente equivocada, pois a Lei n. 568/99 não criou o cargo de Zeladora, mas apenas o reestruturou.

Argumenta que a decisão desconsiderou aspectos essenciais que garantem seu direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, conforme já reconhecido judicialmente em ação coletiva da qual é beneficiária.

Destaca que há cálculo elaborado pelo contador judicial que demonstra claramente a defasagem salarial sofrida.

Assevera que o art. 22 da Lei n. 8.880/1994 estabeleceu a metodologia para conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV a partir de 1º de março de 1994, enfatizando que a norma não visava conceder aumento remuneratório, mas estipular método correto de conversão monetária.

Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o julgamento do RE 561.836/RN, que definiu que a conversão da URV deve respeitar os critérios legais estabelecidos, afastando interpretações restritivas que excluam servidores atingidos pela defasagem salarial.

Menciona também entendimento do STJ no sentido de que a reestruturação de carreira não pode suprimir direitos adquiridos sem comprovação de plena recomposição.

Aponta inconsistência nas decisões do próprio Juízo de primeiro grau, citando o processo n. 1012365-46.2020.8.11.0015, caso semelhante no qual o Magistrado homologou os cálculos do contador judicial e determinou a expedição de precatório, além da incorporação do percentual ao salário do servidor.

Argumenta que a decisão ora recorrida contraria precedente do mesmo Juízo, configurando tratamento desigual em situações análogas.

Diante do exposto, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer seu direito à diferença remuneratória da conversão da URV, com a determinação de prosseguimento da execução para apuração do montante devido, além da condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, o Município de Sinop apresenta contrarrazões, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição e pugnando, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos casos que versem sobre URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1994, no cargo de Zeladora, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 313816949), confirmada pelo acórdão (313817850), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que a Lei n. 568/99 promoveu apenas a reestruturação da carreira, pois o cargo já existia.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

Portanto,
não conheço
desse ponto suscitado pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Zelador no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Zelador foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme Anexo I, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Zelador já existente, conforme Anexo III, consolidando a estrutura da carreira municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 314371935.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito de prescrição e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Virginia Ribeiro Coelho
,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Gari preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

Com a máxima vênia ao eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, permito-me divergir parcialmente de seu bem lançado voto, em razão de uma questão de índole processual que, a meu ver, ostenta relevo suficiente para justificar a posição dissidente, qual seja: a possibilidade de conhecimento da prejudicial de mérito de prescrição quando suscitada em sede de contrarrazões recursais, sem a necessidade de interposição de recurso autônomo.

I. Da possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões

A divergência nasce do ponto em que o ilustre Relator entendeu não ser viável o conhecimento da prescrição suscitada pelo Município de Sinop em suas contrarrazões, por considerar que, apesar de ser matéria de ordem pública, deveria ter sido objeto de recurso próprio, e não apenas de manifestação defensiva.

Para fundamentar tal entendimento, Sua Excelência amparou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça que, data maxima venia, não guarda identidade temática com a controvérsia em exame, pois trata de pedido de majoração de honorários advocatícios, e não da discussão sobre prescrição — matéria que, repise-se, possui natureza de ordem pública e tratamento normativo especial.

Com efeito, a prescrição, por sua própria natureza jurídica, pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição, consoante previsão expressa do art. 487, II, c/c art. 337, § 5º, do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que não há qualquer óbice legal ao seu conhecimento quando arguida em contrarrazões, sobretudo porque não se trata de inovação recursal, mas de questão que, como visto, pode, inclusive, ser apreciada de ofício.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores consagra de forma pacífica essa compreensão. Destaco, por oportuno, o paradigmático precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A prescrição pode ser levantada em qualquer instância. Não deduzida em primeira, pode ser alegada em segunda instância, nas razões de recurso. E se pode, nas razões de recurso, pode também ser deduzida nas contrarrazões, em homenagem ao princípio de igualdade de tratamento às partes (CPC, art. 125, I).”
(STJ – 5ª T., REsp 204.276, Min. José Arnaldo, j. 05.10.1999, DJU 08.11.1999 – destaquei.)

Na mesma esteira:

STJ – 1ª T., REsp 422.159, Min. Francisco Falcão, j. 28.09.1994, DJU 03.11.2004; RTJ 72/449, JTA 97/207, 98/266, 108/398.

A Corte Cidadã foi ainda mais incisiva ao firmar o entendimento de que:

“Conforme entendimento firmado no STJ, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de apelação, não viola a coisa julgada, tampouco configura reformatio in pejus. Súmula 83 do STJ. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 2059364/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024).

Assim, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, entendo que a prescrição arguida pelo Município de Sinop em suas contrarrazões é plenamente cognoscível, porquanto se trata de matéria de ordem pública, dispensando a necessidade de interposição de recurso autônomo.

II. Da análise da prescrição no caso concreto

Ultrapassada a discussão preliminar, passa-se à análise do mérito da prejudicial suscitada.

O Município sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que o prazo prescricional para pleitear diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV teve início com a edição da Lei Municipal n.º 568/1999, de 25 de outubro de 1999, que promoveu a reestruturação da carreira.

Tal entendimento encontra respaldo no julgamento do RE 561.836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça também assentou que:

“O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais.”
(STJ – AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2014 – destaquei.

Essa orientação foi consolidada, ainda, pela Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 11 de setembro de 2019:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.”

No caso concreto, a Lei Municipal n.º 568/1999 entrou em vigor em 25 de outubro de 1999, promovendo efetiva reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais de Sinop. Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2023, mais de duas décadas após a edição da referida norma, é patente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”

Todavia, há uma particularidade de relevo neste caso: trata-se de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada reconhece que o prazo prescricional para execução do título judicial somente tem início após a conclusão definitiva da liquidação de sentença, quando há a quantificação exata do crédito exequendo.

Nesse sentido:

“O prazo prescricional para a execução tem início apenas após a conclusão da fase de liquidação da sentença ilíquida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. [...] O prazo prescricional para a execução do título judicial somente se inicia após a conclusão definitiva da liquidação da sentença, quando há quantificação exata do crédito exequendo.”
(TJMT – Embargos de Declaração Cível 1034786-36.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARIA EROTIDES KNEIP, j. 17.03.2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publ. 17.03.2025 – destaquei.)

Desse modo, embora reconheça a plena possibilidade de conhecimento da prescrição em contrarrazões, no caso concreto a pretensão executória não se encontra fulminada pelo decurso do tempo, uma vez que o prazo prescricional para execução ainda não se iniciou.

III. Do mérito recursal

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito propriamente dito, acompanhando integralmente a conclusão do eminente Relator.

A análise da legislação municipal demonstra que o cargo de Zelador foi instituído originariamente pela Lei Municipal n.º 2, de 7 de abril de 1983, muito antes, portanto, da edição da Lei Federal n.º 8.880/1994, que criou a URV. Posteriormente, a Lei Municipal n.º 295/1993 instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a estrutura funcional então existente.

A Lei Municipal n.º 568/1999 não criou cargos novos, mas promoveu reenquadramento funcional e reestruturação administrativa, nos termos de seu art. 53, limitando-se a reorganizar cargos já existentes, e não extinguir ou instituir novos.

Por conseguinte, assiste razão à Apelante quando sustenta que seu cargo já existia antes da conversão monetária, fazendo jus, portanto, ao reconhecimento das diferenças remuneratórias decorrentes da URV, conforme já reconhecido em título judicial transitado em julgado.

Em face do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu voto apenas para reconhecer a possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, embora, no caso concreto, entenda não configurada a prescrição do direito à execução.

No mais, acompanho integralmente sua conclusão no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Virgínia Ribeiro Coelho, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja concluída a fase de liquidação de sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025